Tribunal: TJES
Processo: 0031938-83.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031938-83.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA LAURITA NUNES MAIA e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO
– ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 639/2012 – REENQUADRAMENTO DO CARGO E ALTERAÇÃO DA TABELA DE SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O art. 17 da lei
Complementar Estadual n° 639/2012
dispõe sobre a necessidade de publicação de Lei Ordinária para que haja a alteração dos subsídios dos servidores ali tratados, não ocorrendo, portanto, a adoção automática da tabela de progressão dos anexos XIII, XIV e XV.

2- Apenas os servidores ocupantes dos cargos transferidos ao quadro dos servidores da saúde através da Lei n° 639/2012 foram contemplados com a possibilidade de incidência da tabela de progressão de 15 (quinze) referências previstas em seus anexos – o que implicaria a renúncia ao modelo de remuneração por vencimentos –, de modo que a criação desta lei não alterou a tabela de progressão quanto aos Apelados, pois estes já eram remunerados na modalidade por subsídio, nos moldes da Lei Complementar Estadual n° 524/2009.

3- “[...] Não pode o Poder Judiciário, ante o princípio constitucional da separação dos poderes, ampliar ou estender reajuste de vencimentos à categoria funcional não beneficiada pelo ato legislativo, conforme enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF” (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0023328-58.2018.8.08.0024).

4-
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de fls. 342/344, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da “
Ação com pedido de indenizações por danos materiais
” ajuizada por Ana Laurita Nunes Maia, Amanda Gomes Ribeiro, Ramon de Souza Carvalho, Marco Antonio da Rocha e Eliza Dalla Bernardina,
julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

De acordo com a exordial, os Autores, ora Apelados, são servidores públicos ocupantes do cargo de “Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde”, lotados na
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA).

O cargo dos Apelados, desde sua criação, era enquadrado na tabela de progressão de 17 (dezessete) referências da Lei Complementar Estadual n° 524/2009. Contudo, com o advento da Lei Complementar Estadual n° 639/2012, que dispõe sobre a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores do Quadro da Saúde, alocados na SESA, ajuizaram a presente demanda pleiteando a adoção - como critério de progressão de até 15 (quinze) referências - da tabela de subsídio constante nesta última Lei.

Na origem, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão autoral, por entender, em suma, que “
de forma clara e expressa, houve alteração da nova estrutura remuneratória do Quadro de Servidores da Saúde, alocados na SESA, incluindo-se o cargo ocupado pelos autores, que é de Especialista em Regulação e Vigilância em Saúde
” (fls. 343/v).

No recurso de Apelação de fls. 347/352, o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) “
a sentença objurgada, de maneira equivocada, interpretou a Lei Complementar 639/2012 como autorizadora de uma AUTOMÁTICA adoção para os seus casos (que já possuem tabela de subsídio desde a LC 524/2009) da tabela de 15 referências prevista na LC 639/2012. Ocorre que, o equívoco cometido é evidente, assim corno a INAPLICABILIDADE da LC 639/2012 aos servidores já regidos pela LC 524/2009 com tabela própria de subsídio
”; 2º) “
a manutenção da sentença objurgada representa interferência do Poder Judiciário na estrutura administrativa do Poder Executivo, o que ofende de forma gritante o princípio da Independência e Harmonia entre os Poderes, insculpido no artigo 2° da Constituição Federal
”; 3º) “
segundo dispõe a súmula 339 do STF, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
’.”; 4º) subsidiariamente,
“requer-se seja ajustada a r. Sentença, para que seja observada a norma inserta no art. 3° da EC 113/2021, determinando a incidência da atualização monetária à condenação da seguinte forma: até 08/12/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga; e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF) e a partir de 09/12/2021, incidência unicamente da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice”.

Não obstante a Lei
Complementar Estadual n° 639/2012 realmente fazer menção ao cargo de “Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde” – então ocupado pelos Apelados – em seu anexo III, verifica-se que o art. 17 da referida lei dispõe sobre a necessidade de publicação de Lei Ordinária para que haja a alteração dos subsídios dos servidores ali tratados, não ocorrendo, portanto, a adoção automática da tabela de progressão dos anexos XIII, XIV e XV
. In verbis:

Art. 17.
Os subsídios dos servidores de que trata esta Lei Complementar, fixados na Tabela constante deste artigo, serão alterados por lei ordinária.

§ 1º A Tabela de Subsídio, de que trata o caput deste artigo, será a constante do Anexo XIII, para vigorar a partir de 1º.7.2012.

§ 2º A Tabela de Subsídio, de que trata o caput deste artigo, será a constante do Anexo XIV, para vigorar a partir de 1º.01.2013.

§ 3º A Tabela de Subsídio, de que trata o caput deste artigo, será a constante do Anexo XV, para vigorar a partir de 1º.01.2014.

Ademais, cumpre esclarecer que tão somente os servidores que ainda eram remunerados no modelo por vencimentos poderiam optar pela remuneração por subsídio nos termos da legislação em questão, tendo em vista que seu art. 18 contém a seguinte previsão:

Art. 18. Fica assegurado aos servidores, nomeados até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

§ 1º Os efeitos financeiros da opção, de que trata o caput deste artigo, ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao da opção, observado o disposto no artigo 17.

Assim, apenas os servidores ocupantes dos cargos transferidos ao quadro dos servidores da saúde através da Lei n° 639/2012 foram contemplados com a possibilidade de incidência da tabela de progressão de 15 (quinze) referências previstas em seus anexos – o que implicaria a renúncia ao modelo de remuneração por vencimentos –, de modo que a criação desta lei não alterou a tabela de progressão quanto aos Apelados, pois estes já eram remunerados na modalidade por subsídio, nos moldes da Lei Complementar Estadual n° 524/2009.

Em hipótese análoga, o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - REENQUADRAMENTO IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA - VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DIVERSO ESTABELECIDOS PARA CARREIRAS ESPECÍFICAS.
1. A natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, às quais o servidor deve obedecer, de modo que não há direito adquirido a determinado regime jurídico. Precedentes do C. STJ. 2.
A Lei Complementar nº 639/2012, embora tenha incluído o cargo dos autores (Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde) no quadro permanente de servidores da saúde, não lhes garantiu a incidência da tabela de progressão de 15 (quinze referências) nela prevista, subsistindo, portanto, em relação aos mesmos, a organização da carreira em 17 (dezessete) padrões e 4 (quatro) classes, na forma da Lei Complementar nº 524/2009. 3. Não pode o Poder Judiciário, ante o princípio constitucional da separação dos poderes, ampliar ou estender reajuste de vencimentos à categoria funcional não beneficiada pelo ato legislativo, conforme enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF.
4. Reexame necessário conhecido para reformar a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0023328-58.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021).
sem grifo no original

Portanto, uma vez que o cargo ocupado pelos autores não está incluído nas hipóteses de incidência das tabelas constantes na Lei Complementar Estadual n° 639/2012, merece reforma a r. sentença, de modo a julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
de modo a julgar improcedentes os pedidos autorais.

Com a reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os Apelados arcarem com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à fl. 123.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.